Tribunal: TJDFT
Processo: 0705510-25.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705510-25.2021.8.07.0008 RECORRENTE: AMELIA MOREIRA TAITSON RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, BENIVALDO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMISSÃO NA POSSE. DEMANDA ENTRE PARTICULARES. TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. 1. O interesse de agir encontra amparo na necessidade de buscar um provimento judicial sobre determinada situação relativa ao bem da vida visado e à utilidade da via processual eleita. 2. Comprovado que a TERRACAP é proprietária do imóvel litigioso, resta demonstrada a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional pretendida, ou seja, seu interesse jurídico e patrimonial na demanda, em razão da titularidade do domínio. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigos 1.196 e 1.200, ambos do Código Civil, ao permitir o ingresse da TERRACAP os autos, pois embora o imóvel objeto da lide seja de propriedade do ente público, há possibilidade de disputa entre particulares sobre terra pública. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.196 e 1200, ambos do Código Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, situação não constatada na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023